Tribunal: STF
Processo: Rcl 56971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Consta das informações dos autos que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Leonir Francisco e Paulo Roberto Ponath, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A, §3º, da CF; no art. 988, I, do CPC e nos arts. 156 a 162 do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal 5008483- 05.2022.8.24.0038, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, que teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    2.  Os autores alegam que foram intimados para apresentar resposta à acusação sem que sua defesa constituída tivesse acesso integral a documentos já acostados aos autos do inquérito policial. Isso porque os reclamantes protocolaram pedido solicitando a juntada da Portaria de instauração do Inquérito Policial e dos ofícios de solicitação dos RIF’s junto ao COAF. Porém, o referido requerimento foi indeferido, “sob o fundamento de que os ofícios de solicitação dos RIF’s seriam irrelevantes”. Esse fato, segundo eles, fere o proferido por esta Corte na Súmula Vinculante 14.



    3. Requerem, liminarmente, “a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, visando garantir, à defesa, o prévio conhecimento dos elementos de prova discriminados no presente petitório”, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação, para que se determine “a disponibilização à defesa técnica dos ora Reclamantes todo o acervo probatório que ampara a acusação, mormente a Portaria de Instauração do Inquérito Policial e os ofícios de comunicação e solicitação de Relatórios de Inteligência Financeira trocados com o COAF, os quais não foram disponibilizados à defesa até o presente momento.”. 



    4. A reclamação foi distribuída por prevenção, em razão da Rcl 48.597.



    5. O órgão reclamado prestou informações.



    6.  A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação. Suposta violação ao enunciado n.º 14 da Súmula Vinculante do STF. 1. De acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, o acesso da defesa ao teor dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), por ela solicitado na origem, já foi concedido através de link disponibilizado aos reclamantes pela autoridade policial. Além disso, foi destacado que a documentação carreada aos autos é suficiente para o exercício da ampla defesa dos réus, sendo desnecessária a juntada da portaria que instaurou o inquérito policial, tal como deseja a defesa. 2. Dessa forma, como bem asseverado pela origem, “eventuais vícios inerentes à produção dessas provas serão aquilatados em momento processual oportuno, principalmente quando da análise da resposta à acusação ou na própria sentença”, momento em que “a falta de documento hábil à formalização da acusação, em prejuízo dos denunciados, poderá implicar em reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa e, em última análise, na absolvição, não se podendo perder de vista que no processo penal o ônus probatório principal é do Ministério Público”. 3. Ausente, portanto, qualquer violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 4. Pela improcedência da reclamação.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    9. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    10. A controvérsia posta nos autos é saber se o advogado dos autores teve acesso integral a todos os documentos formados nos autos, para efetivar seu contraditório e ampla defesa. Como relatado, a defesa alega que não foram disponibilizados até o momento “todo o acervo probatório que ampara a acusação, mormente a Portaria de Instauração do Inquérito Policial e os ofícios de comunicação e solicitação de Relatórios de Inteligência Financeira trocados com o COAF”.



    11. Dos documentos acostados aos autos e das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifica-se que o advogado dos autores teve acesso ao teor dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), por meio de link disponibilizado pela autoridade policial. Além disso, conforme asseverado pelo Juízo reclamado, a documentação carreada aos autos é suficiente para o exercício da ampla defesa dos reclamantes, sendo desnecessária a juntada da portaria que instaurou o inquérito policial contra os réus. 



    12. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator